Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. CRIME DE ROUBO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NA SENTENÇA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, nos termos do art. 620 do CPP.
2. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros e proporções que a pena privativa de liberdade, evidenciando o vício no julgado que manteve a reprimenda fixada na sentença, sem verificar a desproporção entre uma e outra.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar provimento parcial ao apelo.